Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito a ordem. Nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar acerca de eventual nulidade do processo por falta de notificação do devedor. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105